Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-93.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002218-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ANA NILVA FIGUEIREDO MADEIRA - CPF: 559.149.691-15 (AGRAVANTE), NYORACY DIAS DOS SANTOS - CPF: 703.273.601-78 (AGRAVANTE), MARINETE ARGEMIZA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 570.799.781-49 (AGRAVANTE), VITALINA CAMPOS DE SOUZA - CPF: 353.655.441-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 329.024.921-20 (AGRAVADO), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – PRELIMINAR – CABIMENTO DO RECURSO – TEMA 988/STJ – TAXATIVIDADE MITIGADA – MÉRITO – DESNECESSIDADE E IMPERTINÊNCIA DA PROVA – NATUREZA POSSESSÓRIA DA DEMANDA – ELEMENTOS FÁTICOS DA POSSE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA FINALIZADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PODER DIRETIVO DO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Admite-se excepcionalmente o agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial, à luz do Tema 988 do STJ, que reconhece a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

O indeferimento de perícia grafotécnica em ação possessória não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na desnecessidade e impertinência da diligência.

A controvérsia possessória resolve-se pela análise de elementos fáticos concretos relativos ao exercício da posse, tais como atos materiais de ocupação, utilização e conservação do imóvel, demonstráveis por prova testemunhal e documental.

A autenticidade de assinaturas em contrato particular, embora relevante em discussão dominial, não constitui o cerne da controvérsia possessória.

A finalização da instrução probatória com realização de audiência e oitiva de testemunhas reforça a impertinência da insurgência recursal, evidenciando que o processo dispõe de elementos suficientes para julgamento.

O magistrado, como destinatário final da prova, detém poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, zelando pela celeridade e eficiência da prestação jurisdicional.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002218-93.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANA NILVA FIGUEIREDO MADEIRA, NYORACY DIAS DOS SANTOS, MARINETE ARGEMIZA PINTO DE FIGUEIREDO e VITALINA CAMPOS DE SOUZA

AGRAVADO:

FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ANA NILVA FIGUEIREDO MADEIRA
,
NYORACY DIAS DOS SANTOS
,
MARINETE ARGEMIZA PINTO DE FIGUEIREDO
e
VITALINA CAMPOS DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Tutela Provisória de Urgência, processo nº 1075013-42.2024.8.11.0041, por meio da qual foi indeferido o pedido de produção de prova pericial grafotécnica requerido pela parte agravante, com a consequente manutenção da decisão que indeferira o pedido liminar de tutela provisória de urgência.

Nas razões do agravo de instrumento Id. 342047387, as agravantes sustentam, em síntese, que ajuizaram ação possessória com pedido de tutela de urgência para proteger a posse sobre os lotes nº 07, 08, 37 e 38 da quadra 02, do Loteamento Cirandinha/Capão do Gama, no município de Cuiabá, os quais estariam sendo ameaçados por terceiro que, sem autorização ou amparo jurídico, teria invadido os referidos imóveis com base em supostos documentos de compra e venda.

Alegam que houve negativa da tutela liminar pela instância de origem sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da posse, ao argumento de que os documentos apresentados pelas autoras não teriam força suficiente para demonstrar a posse mansa, pacífica e contínua.

Ressaltam que, ante a impugnação da autenticidade das assinaturas lançadas nos instrumentos de cessão de direitos, requereram a realização de prova pericial grafotécnica, cujo pedido foi indeferido.

Argumentam que a prova técnica solicitada seria essencial para a comprovação da validade dos documentos que embasam sua posse, configurando-se cerceamento de defesa a negativa de produção probatória.

Invocam, ainda, os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido da viabilidade de realização de prova pericial para dirimir dúvidas quanto à autenticidade de documentos.

Defendem a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, sobretudo o perigo de dano irreparável decorrente da ameaça de perda da posse, e a verossimilhança dos direitos alegados, estando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pugnam pela concessão de tutela provisória recursal para imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a determinação de que o agravado se abstenha de qualquer ato que implique ameaça ou turbação na posse das agravantes sobre os imóveis mencionados.

Ao final, requerem o provimento do agravo para que seja reformada a decisão interlocutória, deferindo-se a prova pericial grafotécnica e a tutela antecipada pleiteada na origem.

Recorrentes agraciadas pela gratuidade de justiça.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 29/01/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 343115877.

O Juízo de origem prestou informações no Id. 344212364, esclarecendo que a decisão atacada saneou o interdito proibitório considerando a controvérsia no exercício da posse dos lotes em disputa entre as partes, todas irmãs e supostamente herdeiras. Ao delimitar a controvérsia, foi designada audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, além das próprias partes. Mencionou que, sendo constatada a estrita necessidade da produção de eventual prova complementar durante o ato, o juízo pode reavaliar a sua produção, conforme outorga a norma processual vigente, não sendo, no entanto, o cenário até então demonstrado.

O agravado apresentou contraminuta na peça Id. 349238396, sustentando a impropriedade do agravo de instrumento e a inexistência de urgência para produção de prova pericial grafotécnica, argumentando que a decisão que indefere tal prova não se enquadra nas hipóteses de urgência que autorizam sua interposição imediata.

Alega que a parte agravante não logrou êxito em comprovar que a postergação da análise da prova pericial até o julgamento da apelação tornará a decisão futura inócua ou causará dano irreparável.

Defende a desnecessidade da prova pericial grafotécnica e a suficiência dos documentos apresentados, afirmando que a posse encontra-se amparada em elementos robustos e suficientes para comprovar a boa-fé e a legitimidade da aquisição dos imóveis.

Sustenta a ausência de cerceamento de defesa e o correto exercício do poder discricionário do juiz, destacando que o magistrado, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias.

Argumenta pela impossibilidade de concessão do efeito suspensivo, por ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Requer o não conhecimento do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, seu julgamento improcedente, com a manutenção da decisão interlocutória proferida em primeira instância.

No Id. 352164374, o Ministério Público declinou de suas atribuições para oficiar nos autos, por se tratar de disputa de direito real de natureza privada, sem repercussão coletiva ou interesse público qualificado, envolvendo partes plenamente capazes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Ana Nilva Figueiredo Madeira, Nyoracy Dias dos Santos, Marinete Argemiza Pinto de Figueiredo e Vitalina Campos de Souza contra decisão da Juíza de Direito Adriana Sant'Anna Coningham, da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de tutela provisória de urgência, processo nº 1075013-42.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica e manteve o indeferimento da tutela de urgência.

As agravantes ajuizaram ação possessória visando proteger a posse sobre os lotes nº 07, 08, 37 e 38 da quadra 02 do Loteamento Cirandinha/Capão do Gama, em Cuiabá, alegando ameaça por parte de terceiro que teria invadido os imóveis com base em supostos documentos de compra e venda. A tutela liminar foi negada por ausência de prova inequívoca da posse. Diante da impugnação da autenticidade das assinaturas lançadas nos instrumentos de cessão de direitos, requereram perícia grafotécnica, cujo pedido foi indeferido. Alegam cerceamento de defesa, invocando os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como jurisprudência favorável à realização de prova pericial para dirimir dúvidas quanto à autenticidade de documentos. Sustentam a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

Requerem a concessão de tutela provisória recursal para suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo para reforma da decisão interlocutória, com deferimento da prova pericial grafotécnica e da tutela antecipada pleiteada na origem.

Pois bem.

Preliminarmente,
AFASTO
a alegação de descabimento do agravo de instrumento suscitada nas contrarrazões, posto que, embora o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil seja taxativo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou entendimento pela taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas expressamente no referido dispositivo quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sendo que, no caso concreto, a decisão que indefere produção de prova essencial pode, em tese, configurar cerceamento de defesa, justificando o conhecimento do recurso.

Assim, conheço do agravo de instrumento, passando à análise do mérito recursal.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à insurgência das agravantes contra o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica destinada a atestar a autenticidade das assinaturas apostas em contrato de compra e venda e recibos de pagamento apresentados pelo agravado nos autos da ação de interdito proibitório.

A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de perícia grafotécnica, fundamentou-se na desnecessidade e impertinência da prova para o deslinde da controvérsia possessória.

O juízo de origem ponderou que o contrato particular apresentado, por não revestir a forma de escritura pública e sequer conter reconhecimento de firmas, não se presta à transmissão da propriedade, tampouco apresenta, por si só, aptidão plena para configurar a posse
. Assinalou ainda que a análise própria das ações possessórias se pauta predominantemente nos elementos fáticos da posse, caracterizados por atos materiais de exercício e conservação sobre a coisa, que podem ser demonstrados por meios mais adequados à sua natureza, como prova testemunhal e documental.

Nesta toada, não obstante os argumentos da parte recorrente em sentido diverso, tem-se no caso que as agravantes não demonstraram com precisão e objetividade de que forma a perícia pretendida poderia influenciar de maneira determinante no deslinde da controvérsia possessória, limitando-se a sustentar genericamente sua pertinência, frisando-se que inexiste qualquer elemento probatório concreto que ponha sob suspeita a autenticidade dos documentos impugnados ou que demonstre má-fé da parte contrária.

Neste tear, as razões recursais não logram desconstituir os fundamentos da decisão agravada. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta.

Neste contexto, o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado, como destinatário final da prova, o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, zelando pela celeridade e eficiência da prestação jurisdicional, de modo que o indeferimento de determinada prova não configura, por si só, violação ao contraditório e à ampla defesa, desde que fundamentado na desnecessidade ou impertinência da diligência para a solução da controvérsia.

De mais a mais, no caso concreto, a natureza da demanda possessória exige a demonstração de elementos fáticos concretos relativos ao exercício da posse, tais como atos materiais de ocupação, utilização e conservação do imóvel, de modo que a autenticidade das assinaturas apostas em contrato particular de compra e venda, embora possa ter relevância em discussão dominial, não constitui o cerne da controvérsia possessória, que se resolve pela análise dos fatos possessórios propriamente ditos. Outrossim, as agravantes não demonstraram de forma concreta e objetiva a imprescindibilidade da perícia grafotécnica para a comprovação da posse alegada ou para a desconstituição da posse exercida pelo agravado.

Ademais, conforme se depreende do processado da causa na origem, a instrução probatória foi finalizada com a realização de audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas testemunhas e as próprias partes, sendo que,
in casu
, a produção de prova oral constitui meio adequado e suficiente para a elucidação dos fatos possessórios controvertidos, permitindo ao magistrado formar seu convencimento acerca do efetivo exercício da posse pelas partes, de modo que a finalização da instrução probatória reforça a impertinência da insurgência recursal com finalidade probatória, evidenciando que o processo já dispõe de elementos suficientes para o julgamento da causa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE NOMINAL – POSTERIOR ENDOSSO EM BRANCO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO.
O portador de cheque, transmitido via endosso em branc,o detém legitimidade para a cobrança do título, consoante arts. 17, 20 e 22 da Lei n° 7.357/85.
O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, por meio da qual o emitente dá uma ordem de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a uma terceira pessoa, de maneira que se mostra patente a legitimidade do emitente da cártula para figurar no polo passivo da demanda movida pelo portador, terceiro de boa-fé, que recebeu o título por endosso. Inteligência arts. 13, 15 e 47, I, da Lei n° .7357/85
Deveria a parte apelante, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não correu nos autos. Irrelevante a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula na medida em que esta circulou. Art. 25 da Lei de Cheques.
Improcedente alegação de cerceamento de defesa. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Ausência de pertinência e o mínimo indício de falsidade.
Recurso improvido. Sentença mantida. Majoração dos honorários por conta do trabalho adicional na via recursal (art. 85, §§ 2°, 6° e 11 CPC).”

(N.U 1022076-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

Por fim, a jurisprudência invocada pelas agravantes não socorre sua pretensão. Os precedentes colacionados referem-se a situações em que a perícia grafotécnica foi considerada essencial para a solução da controvérsia, o que não se verifica no presente caso, frisando-se que,
in casu
, a ação possessória não tem por objeto a discussão sobre a validade ou autenticidade de título de propriedade, mas sim a proteção do exercício fático da posse, de tal feita que eventual falsidade das assinaturas apostas em contrato particular não é, por si só, determinante para a solução da controvérsia possessória, que se resolve pela análise dos atos materiais de posse praticados pelas partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026